Tribunal: TJES
Processo: 5015780-23.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015780-23.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA LUIZA VIEIRA E SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual narra a autora a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciários, realizados pela requerida. Aduz que, tempos antes, fora abordada por um funcionário do banco oferecendo-lhe um empréstimo, mas não sabia que seria feito um contrato de cartão consignado.

Sobreveio sentença (ID 16229856)

julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. DECLARAR a inexistência dos débitos e das relações jurídicas referentes aos contratos de cartão de crédito consignado nº 21317451 e 21317341, determinando o derradeiro cancelamento nos sistemas da ré, bem como a baixa dos descontos perante o INSS, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da sentença, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2. CONDENAR o réu a restituir à autora a quantia de R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), de forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, e aplicação da taxa SELIC a partir da citação em diante;

3. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Confirmo a tutela de urgência oportunamente deferida, nos integrais termos.

Deverá a autora disponibilizar em favor do réu o valor indevidamente creditado em sua conta bancária (R$ 1.579,20 + 1.581,30), podendo fazê-lo por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, hipótese em que segue desde já autorizado o levantamento de mencionado recurso por alvará ou transferência eletrônica.

Caso não procedida a respectiva disponibilização, autorizo a compensação de créditos e débitos existentes entre as partes, como revelado nos presentes autos, na forma dos artigos 368 e seguintes do CC.”

Irresignado, o banco requerido apresentou recurso, aduzindo a incompetência dos juizados, inexistência de falha na prestação de serviços e informando a incorreção do valor dos descontos informados pela consumidora.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado,
concluo que a sentença deve permanecer intocada
.

Conforme muito bem apontado pelo juízo
a quo
, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a validade da contratação, tampouco ter cumprido com o dever de informação, porquanto dos contratos acostados aos autos constam apenas uma assinatura eletrônica por meio do aplicativo do consultor financeiro do banco e uma foto da consumidora a título de “biometria facial”, nenhum deles capaz de demonstrar que a consumidora fora devidamente informada acerca da modalidade de empréstimo que estava sendo efetuada em seu nome.

Dessa forma, a alegação da consumidora de que não possuía conhecimento de que havia sido contratado em seu nome cartão de crédito consignado e não um contrato de empréstimo consignado regular merece prosperar, notadamente por não ter sido comprovado o envio ou uso de cartão.

O contrato de cartão de crédito com RMC é uma operação contratual de natureza técnica e, diferente do empréstimo consignado tradicional, as parcelas referentes ao uso do cartão de crédito ou a taxas administrativas podem ser descontadas diretamente na folha de pagamento ou benefício.

Essa modalidade contratual é cercada de práticas abusivas, como falta de clareza e cobranças indevidas, o que pode tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

A vulnerabilidade informacional da recorrida torna altamente questionável que ela tenha compreendido a real natureza e as consequências financeiras do produto que estava "contratando", especialmente a diferença crucial entre um empréstimo consignado comum, que objetivava contratar, e o cartão com RMC, que lhe fora ofertado.

Nesse sentido, o dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao fornecedor a adoção de cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado.

Assim, escorreita a sentença ao declarar a inexistência do débito e determinar a baixa dos descontos no benefício previdenciário da consumidora sob pena de multa. Ressalta-se que a recorrente sequer manifestou vontade em converter os contratos, mesmo diante do vício de consentimento inicial e do curto período em que o contrato fora realizado, o que poderia solucionar o conflito e beneficiar ambas as partes.

Nesse sentido, não havendo resolução consensual do conflito, é dever do Poder Judiciário impor medidas a fim de compelir a parte obrigada a cumprir a obrigação determinada pelo juízo, já que, caso não o faça, sujeitará a consumidora à voluntariedade do banco em cumprir a decisão, o que não teria efeitos práticos.

Portanto, verificando o vício da vontade no momento da contratação e a falha na prestação do serviço, notadamente pela ausência de informação adequada, entendo que, no tocante à declaração de nulidade do contrato, restituição de valores e dano moral, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Por fim, quanto à alegação recursal de que o valor a título de danos materiais não está correto, verifico que a tese em questão representa inovação recursal, não tendo sido levantada em contestação, pelo que entendo restar prejudicada sua análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)